Tribunal: CARF
Processo: 13052.000070/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.000070/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.318 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2020
Recorrente
CALÇADOS MAJOLO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A
CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, excluindo-se as aquisições que não sejam intrínsecas às
atividades que compõem o objeto social da pessoa jurídica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão da repartição de origem que não reconheceu o direito creditório,
baseada nas informações prestadas pelo contribuinte, decisão essa não
infirmada com documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
No ressarcimento da Cofins e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei
no 10.833, de 2003. (Súmula CARF no 125)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa dos créditos decorrentes da
aquisição de serviços de “tratamento de resíduos industriais”, mas desde que observados os
demais requisitos da lei, dentre os quais, terem sido as operações tributadas pela contribuição e
os serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.000070/2009-41
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.318 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000070/2009-41

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem, em que se deferiu apenas parcialmente o ressarcimento pleiteado, relativamente a
créditos da Contribuição para o PIS não cumulativa – Exportação.
No Relatório fiscal que embasou o despacho decisório (e-fls. 25 a 33), consta que
a glosa parcial do crédito pleiteado decorreu das seguintes constatações:
a) equívoco no registro no Dacon de uma nota fiscal no valor de R$ 600,00
referente a serviços de impressão em cortes;
b) dos bens e serviços adquiridos como insumos para utilização no processo
produtivo, foram mantidos aqueles identificados como (i) combustíveis e lubrificantes de
produção, (ii) combustível e manutenção do gerador, (iii) combustíveis e lubrificantes utilizados
em veículos da produção e (iv) despesas com veículos da produção;
c) considerando o conceito de insumos definido pela Receita Federal por meio de
instruções normativas (conceito da legislação do IPI), glosaram-se os seguintes itens: (i)
honorários e serviços, (ii) serviços de seleção e contratação de pessoal, (iii) serviços de
vigilância, (iv) programa de alimentação, (v) prevenção e segurança do trabalho, (vi) transporte
coletivo, (vii) despesas e materiais de expediente, (viii) prêmio de seguros, (ix) tratamento de
resíduos industriais, (x) combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos administrativos, (xi)
despesas com veículos da administração, (xii) despesas com expediente, telefone e comunicações
e (xiii) comissões sobre exportações.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o total
reconhecimento do direito creditório, corrigido monetariamente pela taxa Selic, alegando o
seguinte:
1) os créditos decorrem da aquisição de mercadorias, produtos e serviços, bem
como de encargos e despesas, todos esses dispêndios necessários à obtenção da receita de
exportação;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.318 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000070/2009-41

2) o conceito de insumos para a legislação da Cofins e da Contribuição para o PIS
tem acepção ampla, não se confundindo com o conceito estrito da legislação do IPI, pois alcança
todos os bens e serviços relacionados com a totalidade das receitas auferidas;
3) impossibilidade da definição do alcance do conceito de insumos pelo Fisco por
meio de instruções normativas;
4) interpretação obrigatória mais benéfica ao contribuinte (art. 112 do CTN).
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE 1NSUMOS.
O termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE.
É inócuo suscitar na esfera administrativa alegação de ilegalidade de ato normativo
editado pela Receita Federal.
RESSARCIMENTO. TAXA SELIC.
Não há previsão legal para incidência de correção monetária ou de quaisquer outros
acréscimos sobre o ressarcimento de créditos da Cofins.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/04/2011 (e-fl. 120), a massa
falida do contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 13/05/2011 (e-fl. 121) e reiterou seu
pedido, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se deferiu apenas parcialmente o ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS
não cumulativa decorrentes de operações de exportação, em razão da glosa de créditos relativos a
bens e serviços considerados não acobertados pelo conceito de insumo.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.318 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000070/2009-41

A Fiscalização deferiu o ressarcimento de parte dos créditos relativamente a bens
e serviços identificados como (i) combustíveis e lubrificantes de produção, (ii) combustível e
manutenção do gerador, (iii) combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos da produção e
(iv) despesas com veículos da produção.
Por outro lado, por não se subsumirem ao conceito de insumo, glosaram-se os
créditos relativos a (i) honorários e serviços, (ii) serviços de seleção e contratação de pessoal,
(iii) serviços de vigilância, (iv) programa de alimentação, (v) prevenção e segurança do trabalho,
(vi) transporte coletivo, (vii) despesas e materiais de expediente, (viii) prêmio de seguros, (ix)
tratamento de resíduos industriais, (x) combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos
administrativos, (xi) despesas com veículos da administração, (xii) despesas com expediente,
telefone e comunicações e (xiii) comissões sobre exportações.
Esse, portanto, é o cerne da controvérsia nesta segunda instância, sendo que o
Recorrente utiliza como argumentos de defesa as seguintes alegações:
a) todos os créditos decorrem da aquisição de mercadorias, produtos e serviços,
bem como de encargos e despesas próprios à obtenção da receita imune de exportação;
b) o conceito de insumo para a legislação da Cofins e da Contribuição para o PIS
tem acepção ampla, não se confundindo com o conceito estrito da legislação do IPI, pois alcança
todos os bens e serviços relacionados com a totalidade das receitas auferidas;
c) impossibilidade da definição do alcance do conceito de insumos pelo Fisco por
meio de instruções normativas;
d) interpretação obrigatória mais benéfica ao contribuinte (art. 112 do CTN);
e) necessidade de se corrigir monetariamente os créditos pleiteados.
Registre-se que o Recorrente restringe sua defesa a questões de direito, não
fazendo qualquer alusão ou demonstração do funcionamento do seu processo produtivo
(fabricação de calçados de couro), não fornecendo qualquer informação quanto a possíveis
utilizações como insumos dos bens e serviços, cujos créditos foram glosados pela Fiscalização,
na fabricação dos seus produtos finais.
Feitas essas observações, passa-se à análise dos argumentos de defesa.
Quanto à definição do conceito de insumo no contexto da não cumulatividade das
contribuições sociais, este Colegiado já firmou jurisprudência no sentido de se considerar como
tal todas as aquisições de bens e serviços aplicados no processo produtivo que sejam essenciais à
obtenção do produto final, em conformidade com decisão definitiva do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) submetida à sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória pelos
conselheiros do CARF, verbis:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.318 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000070/2009-41

RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item–bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (REsp 1.221.170, j. 22/02/2018) (g.n.)
Constata-se da decisão do STJ supra que a tese firmada em sede de recursos
repetitivos foi no sentido de abarcar no conceito de insumos os bens e serviços essenciais,
relevantes e imprescindíveis para o desenvolvimento da produção.
A Lei 10.637/2002, por seu turno, disciplina a matéria relativa ao direito de
crédito na não cumulatividade da Contribuição para o PIS nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
III - (VETADO)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.318 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000070/2009-41

V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX-energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos V,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.318 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000070/2009-41

Tendo-se em conta os dispositivos legais e a decisão do STJ acima transcritos,
conclui-se que somente os bens e serviços utilizados na produção ou na prestação de serviços da
pessoa jurídica dão direito ao crédito das contribuições, devendo ser, efetivamente, absorvidos
no processo produtivo ou na atividade que constitui o objeto da sociedade empresária.
Nesse sentido, considerando que os créditos glosados pela repartição de origem
decorrem em sua totalidade, com a exceção a seguir destacada, de gastos administrativos ou
trabalhistas, dispêndios esses que, nos termos da regra aplicável, não geram direito a crédito das
contribuições não cumulativas, seja por não se subsumir no conceito de insumo, seja por não
haver previsão legal específica autorizativa, inexiste fundamento para o ressarcimento pleiteado.
Dos gastos administrativos e trabalhistas glosados, identificados no introito deste
voto, vislumbra-se a possibilidade de se acolherem como insumos somente os serviços com
“tratamento de resíduos industriais”, considerando tratar-se, possivelmente, de reciclagem de
elementos utilizados no processo produtivo, como, por exemplo, água, restos de couro etc.
A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) já decidiu sobre essa
matéria nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/06/2004
DESPESAS. EFLUENTES INDUSTRIAIS. TRATAMENTO/DESTINO. CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com tratamento e destino de efluentes decorrentes do processo de
industrialização dos produtos fabricados/vendidos pelo contribuinte geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor. (g.n.)
DESPESAS.
FRETES.
REMESSA.
INSUMOS.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
ENCOMENDA. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes na remessa de insumos para industrialização de produtos
encomendada a terceiros geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição
calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo
credor.
(Acórdão no 9303-008.400, de 21 de março de 2019)
No voto condutor do referido acórdão, o relator se pronunciou da seguinte forma:
No presente caso, trata-se de um cooperativa de produção agroindustrial que beneficia,
industrializa e comercializa diversos produtos de origem vegetal e animal, inclusive
industrialização por encomenda. A atividade industrial gera efluentes que precisam ser
tratados e dada a destinação correta, por força da legislação ambiental.
Portanto, na mesma linha adotada pela CSRF, acata-se aqui a reversão da glosa
dos créditos decorrentes da aquisição de serviços de “tratamento de resíduos industriais”, mas
desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais, terem sido as operações
tributadas pela contribuição e os serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.318 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000070/2009-41

No que tange à alegação do Recorrente, amparada no art. 112 do CTN, de que se
deveria interpretar, obrigatoriamente, a lei tributária de forma mais benéfica a ele, há que se
destacar, de pronto, que o dispositivo legal invocado não se aplica aos casos da espécie do ora
enfrentado, pois referido artigo cuida de infrações ou penalidades, hipótese essa que não se
amolda ao presente litígio.
Quanto à alegada necessidade de se corrigir monetariamente os créditos
ressarcidos, destaque-se que se trata de matéria sumulada neste CARF, de observância
obrigatória por parte dos conselheiros, sob pena de responsabilização, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
O art. 13 da Lei no 10.833/2003, em que se apoia a súmula, veda, expressamente,
a correção monetária ou a incidência de juros no aproveitamento de créditos das contribuições
não cumulativas, verbis:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
Diante de todo o acima exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reverter a glosa dos créditos decorrentes da aquisição de serviços de “tratamento
de resíduos industriais”, mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais,
terem sido as operações tributadas pela contribuição e os serviços adquiridos de pessoas jurídicas
domiciliadas no País.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital